Tribunal: TJDFT
Processo: 0741603-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741603-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TOTAL LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Total Logística Farmacêutica Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0709358-19.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pela decisão Id. 52293771, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na petição Id. 55187422, a Agravante informa a perda superveniente do interesse de agir em decorrência da retificação do auto de infração e aceitação da correção pleiteada. Assim, considerando que o objeto do recurso é a retificação do auto de infração, não tem a Agravante mais interesse no seu objeto, razão pela qual deu-se a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora